Tribunal: STF
Processo: HC 250111
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Condição de procedibilidade da ação penal. Representação das vítimas. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão executória estatal. Alegação defensiva no sentido de que a ausência de representação das vítimas ocasionaria a nulidade da condenação, com repercussão na exclusão dos antecedentes criminais do paciente. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleiton Bortoli Ruaro contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.466.642/SC do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial e declarou extinta a punibilidade das penas impostas no processo criminal, em razão da prescrição da pretensão executória (evento 9).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, pela prática dos crimes de estelionato simples (art. 171, caput, do Código Penal) e estelionato mediante fraude no pagamento por meio de cheque (art. 171, § 2º, VI do Código Penal), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de representação das vítimas para procedibilidade da ação penal em tela, na forma da Lei nº 13.964/2019. Argumenta que, apesar de já ter sido declarada a prescrição da pretensão executória, a ausência de representação das vítimas ocasionaria a nulidade da condenação, com a extinção da punibilidade em relação à pretensão punitiva, de forma que o registro de antecedentes criminais do paciente seria excluído. Requer a declaração da extinção da punibilidade pela decadência do direito de ação e a consequente anulação da condenação proferida nos autos de nº 0000099-40.2015.8.24.0053. Subsidiariamente, pugna pela intimação das vítimas para que se manifestem sobre o interesse na representação no prazo de 30 dias. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito como coator (evento 9):



    “ (...)



    No caso dos autos, o Magistrado da Vara de Execuções Penais assim consignou (e-STJ fl. 12, grifei):



    Cleiton Bortoli Ruaro foi condenado às penas de 1 ano e 8 meses pelo crime do art. 171, caput , do CP e de 1 ano pelo crime do art. 171, §2º, VI, do CP, ambas submetidas ao prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Assim, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 05/04/2017, a prescrição consumou-se, segundo defendido pelas partes, em 04/04/2021. 



    Todavia, as partes desconsideraram uma causa interruptiva da prescrição. Embora estejam corretos o prazo aplicável e o termo inicial, houve publicação de acórdão condenatório recorrível em (eproc: ev. 81 da apelação criminal de autos n. 0000099-40.2015.8.24.0053), 14/07/2020 causa interruptiva prevista no art. 117, IV, do CP. A partir de 14/07/2020, portanto, houve reinício do prazo de 4 anos, não tendo sido, ainda, consumado. 



    A conclusão está de acordo com o Tema Repetitivo 1.100 do STJ, cuja tese foi assim fixada: "O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta." 



    [...]



    Importante destacar, de início, a impossibilidade de aplicação do precedente do Supremo Tribunal Federal que entendeu pela necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes para o início da contagem do prazo de prescrição da pretensão executória. Isso, porque o trânsito em julgado para acusação aconteceu em data anterior à fixada no julgado da Suprema Corte, conforme se verifica: 



    (...)



    Assim, considerando o termo inicial indicado pelo Juízo das execuções penais, qual seja, 5/4/2017, data em que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, de fato, a prescrição da pretensão executória consumou-se em 4/4/2021 



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e declarar extinta a punibilidade das penas impostas no Processo Criminal n. 0000099-40.2015.8.24.0053, em razão da prescrição da pretensão executória.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente